Tribunal: TJMT
Processo: 0020067-70.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020067-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 730.439.231-20 (VÍTIMA), JURIEL MARQUES DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA -

ABSOLVIÇÃO - 1.1 ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS –
RES FURTIVA
NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 1.2 FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA -

IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE AO TEMPO DO NOVO CRIME -

RECURSO DESPROVIDO.

1.1 Havendo nos autos prova documental e oral que comprovam que a
res furtiva
foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem.

1.2 A fixação do regime inicial leva em consideração o quantum da pena privativa de liberdade fixada, observadas, todavia, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, as diretrizes elencadas no artigo 59. Tratando-se de réu reincidente que não reúne todas as condições pessoais necessárias à fixação de regime diferente do fechado, sobretudo pelo demérito de circunstância judicial, restam desatendidos os requisitos legais, o que justifica a fixação do regime mais gravoso..

Condenação mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JURIEL MARQUES DA COSTA
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 20067-70.2018.811.0002 - Cód. 559719 - Quarta Vara Criminal de Várzea Grande, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
em regime
semiaberto
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, como incurso nas penas do art.
180
,
caput,
do Código Penal.

Em suas razões, sustenta que inexistem nos autos provas da ocorrência da conduta delitiva tipificada no artigo 180 do Código Penal, afirmando que apesar do celular ter sido apreendido em sua posse não tinha conhecimento da sua origem ilícita. Requer, assim, a sua
absolvição
, suscitando lídima justiça ante a ausência do dolo para tipicidade da conduta ao delito de
receptação
. Alternativamente, pede o abrandamento do regime para o aberto e a pena ao final seja substituída por restritivas de direito.

As contrarrazões vieram no id. 21191483, pugnando pelo
desprovimento ao apelo
. No mesmo sentido foi o parecer constante no id. 27822995, da Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende a defesa a
absolvição
do apelante aduzindo que inexistem nos autos provas suficientes a demonstrar que a ação delituosa foi cometida com dolo, portanto não poderia ser o réu ser condenado pelo crime de receptação já que o recorrente não sabia que o celular apreendido em seu poder era produto de ilícito criminal.

Conforme consta nos autos:

" No dia 14 de novembro de 2018, por Volta das 10:00, em residência próxima ao estabelecimento comercial Mercearia “Mino Bern”, situada a rua Arthur Probst, quadra D, n.° 03, bairro Jardim Gloria I, nesta urbe e comarca de Varzea Grande — MT, o denunciado, recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor branca, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme auto de avaliação ao indireta, pertencente a vítima Maria dos Santos Silva. O Ministério Publico requereu conforme recomenda a praxe. (id.

21190480 ).

O ponto nodal de insurgência se revela pela
alegada ausência de dolo
do recorrente em relação ao delito de
receptação
.

Não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, ainda mais quanto a demonstração do elemento psicológico do tipo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, que ao ser surpreendido com bem de procedência duvidosa vê-se em situação de negar a conduta fugindo da penalização.

O doutrinador Eugênio Pacelli ao enfrentar o tema posto, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime. Vejamos:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as seguintes testemunhas: Maria da Silva Santos (vítima) e Antônio Jorge de Souza Bispo (PM). Conforme termos de audiência juntados no id. 21189954, e mídias disponibilizadas no id. 21191485, transcritos na sentença condenatória:

"“[...] começou via CIOSP, passou a ocorrência, uma moca que havia entrado nessa Mino Bem e
subtraído um telefone celular
, aí em diligências pelo bairro figueirinha, localizou ela, em entrevista
ela relatou que tinha deixado o celular com esse rapaz
e a gente foi até o local, ele tava aparentemente lavando o carro lá, foi
feito a abordagem nele e a revista né, e, foi encontrado dentro do veículo
[...]”. Testemunha em Juízo — Policial Militar —Antônio Jorge de Souza Bispo —CD —fl. 82.." (fl. 207/210). (
negritei
).

O depoimento do policial que efetuou a prisão deixa nítido que o aparelho celular Lg de cor branca, com bateria (Termo de Apreensão – id. 21188457 - pág. 2), pertencente à vítima Maria da Silva Santos (Termo de Reconhecimento de Objeto – id. 21188458 - pág. 1), que foi objeto de roubo naquela data (14/11/2018), sendo encontrada algumas horas após o ocorrido na posse do recorrente.

Por sua vez, o
recorrente
contrariando a versão dada na delegacia
afirma
que naquela data estava lavando um veículo de terceiro quando foi surpreendido pela
polícia que encontrou no interior do veículo o aparelho celular que havia sido roubado
, entretanto, negou que tenha recebido a
res
da autora do delito do roubo.

Conforme consta no caderno informativo, a autora do delito de roubo – Jheniffer Pedroso Moura, ao ser ouvida pela autoridade policial relatou:

“(..) resolveu adentrar o estabelecimento comercial MERCEARIA MINO BEM, pedindo água para beber a proprietária. QUE após tomar a agua,
a declarante sacou uma faca e anunciou roubo, subtraindo o aparelho telefone celular LG da vítima
. QUE ato continuo, a declarante foi a gaveta do caixa onde pegou dinheiro em cédulas e moedas. QUE durante o roubo, a declarante permaneceu com a faca apontada na direção da vítima. QUE a seguir,
a declarante saiu a pé do local, indo a casa do seu amigo JURIEL
, no Bairro Figueirinha, nesta cidade,
deixando ali o aparelho celular roubado
da proprietária da mercearia, ficando apenas o dinheiro em poder da declarante. QUE instantes depois, a declarante foi abordada por uma viatura da polícia militar, confessando o roubo praticado contra a proprietária da mercearia,
indicando aos policiais onde JURIEL estava
, e
lá os policiais encontraram o celular deixado pela declarante
. ” (sic. id.

21188454 - Pág. 1).

O depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão, consolidam o conjunto probatório quanto ao fato da autora do delito de roubo informar no momento de sua prisão que entregou o celular ao recorrente levando os milicianos a encontrar a
res
furtiva no banco de traz do veículo que o réu lavava naquele momento.

A versão dada pelo recorrente que o celular era do proprietário do veículo não encontra respaldo nas provas produzidas.
Na realidade a versão apresentada está isolada, pois sequer informou era essa pessoa, nem trouxe testemunhas que pudessem convalidar sua versão dos fatos.

No que se refere a credibilidade de depoimentos policiais, ao contrário do que alega a defesa é sempre bom lembrar:

“Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286-7).

Nesse esteio, depoimentos de policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de se exercer a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada por lei a depor, ainda mais quando a declaração apresentada pelo recorrente contêm versões que não invalidam os depoimentos dos agentes policiais, até porque, enquanto estes, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o apelante sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não
auto-incriminação
.

Logo, não há indícios acerca da má fé dos agentes policiais, ônus que caberia à defesa demonstrar, conforme prevê o art. 156 do CPP e, acerca de necessidade de comprovação da versão apresentada, ensina EUGÊNIO PACELLI e DAMÁSIO JESUS:

“Quando a defesa suscitar a incidência de qualquer excludente fática (de fato) da ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa etc.) ou mesmo de culpabilidade, haverá uma ampliação do objeto do processo, atribuída, exclusivamente, como regra, a ela (defesa).” (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 343)

“
Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade.” (JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

Assim, conquanto o apelante negue o crime de receptação, os elementos contidos nos autos, bem como da análise do caso concreto e dos fatos como ocorreram dão conta da prática do ilícito penal, sendo infundada a tese de absolvição por falta de prova. Logo, não merece provimento o apelo do recorrente.

Da modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

No que tange à modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, melhor sorte não obteve a defesa. Vejamos.

O delito cometido nos autos data do dia 14/11/2018, na época o recorrente já estava cumprindo executivo de pena de 02 (dois) anos de reclusão oriunda da Ação Penal n. 0000167-09.2015.8.11.0002, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22/8/2016. Portanto, no momento do novo delito o réu já possuía condenação com trânsito em julgado, sendo portanto reincidente, nos termos do art. 64 do Código Penal.

A fixação do regime inicial leva em consideração o quantum da pena privativa de liberdade fixada, observadas, todavia, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, as diretrizes elencadas no artigo 59. Tratando-se de réu reincidente que não reúne todas as condições pessoais necessárias à fixação de regime diferente do fechado, sobretudo pelo demérito de circunstância judicial, restam desatendidos os requisitos legais, o que justifica a fixação do regime mais gravoso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Juriel Marques da Costa
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020